Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à existência de danos morais decorrentes de esclarecimento veiculado em informativo sindical.

2. Comprovada a existência de disputas internas entre as partes e a divulgação prévia, pela suposta vítima, de questionamentos sobre a verdade e a justiça exercidas na gestão sindical, mostra-se adequado o esclarecimento feito por meio de nota, em informativo de acesso à categoria.

3. Utilizado o vocabulário próprio, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação, não se verifica lesão aos direitos da personalidade do requerente.

4. Ausente o dano moral, não há que falar em indenização.

5. Apelação conhecida e não provida.